Tribunal: TJSP
Processo: 1011654-34.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Desenho Industrial
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Propriedade Industrial – Ação inibitória e indenizatória – Pleitos deferidos com relação a dois dos três desenhos industriais indicados na petição inicial – Cerceamento de defesa descaracterizado – Prova pericial realizada mediante produção antecipada - Desenhos industriais registrados por ambas as partes junto ao INPI - Antecedência da recorrida – Ausência de alegada deficiência do exame

Ementa:
Propriedade Industrial – Ação inibitória e indenizatória – Pleitos deferidos com relação a dois dos três desenhos industriais indicados na petição inicial – Cerceamento de defesa descaracterizado – Prova pericial realizada mediante produção antecipada - Desenhos industriais registrados por ambas as partes junto ao INPI - Antecedência da recorrida – Ausência de alegada deficiência do exame técnico – Constatação efetiva da contratação reconhecida em primeira instância – Falta de ineditismo ou utilização de forma necessária não atestados – Indenizações por danos materiais e morais devidas – Erro material constatado no dispositivo da sentença - Condenação atinente às verbas sucumbenciais imposta à ré por inteiro, com implícita aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC de 2015 – Repartição da sucumbência não questionada no apelo – Incidência do artigo 1.013, "caput" do CPC de 2015 e da regra "tantum appelatur quantum devolutur" – Questionamento restrito aos acréscimos de correção monetária e juros moratórios legais sobre a condenação atinente a custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios – Distinção da parcela líquida daquela ilíquida da condenação – Sentença reformada apenas neste ponto – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011654-34.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DMFLEX
INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA., é apelado DURATEX S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U. Sustentaram oralmente o Dr. Fabio Leme e Dr. João Marcelo Villela.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011654-34.2018.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Cível no 1011654-34.2018.8.26.0002
Apelante: Dmflex Industria e Comercio de Metais Ltda.
Apelado: Duratex S/A
Comarca: São Paulo
Voto 15.894-dig
EMENTA
Propriedade Industrial Ação inibitória e indenizatória Pleitos
deferidos com relação a dois dos três desenhos industriais indicados
na petição inicial Cerceamento de defesa descaracterizado Prova
pericial realizada mediante produção antecipada - Desenhos
industriais registrados por ambas as partes junto ao INPI -
Antecedência da recorrida Ausência de alegada deficiência do
exame técnico Constatação efetiva da contratação reconhecida em
primeira instância Falta de ineditismo ou utilização de forma
necessária não atestados
Indenizações por danos materiais e
morais devidas
Erro material constatado no dispositivo da
sentença - Condenação atinente às verbas sucumbenciais imposta à
ré por inteiro, com implícita aplicação do parágrafo único do art. 86
do CPC de 2015 Repartição da sucumbência não questionada no
apelo Incidência do artigo 1.013, “caput” do CPC de 2015 e da
regra “tantum appelatur quantum devolutur”
Questionamento
restrito aos acréscimos de correção monetária e juros moratórios
legais sobre a condenação atinente a custas judiciais, despesas
processuais e honorários advocatícios Distinção da parcela líquida
daquela ilíquida da condenação Sentença reformada apenas neste
ponto Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença emitida pelo r. Juízo de Direito da
2a Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem do
Foro Central (Comarca da Capital), que julgou
procedente
ação
inibitória
e
indenizatória,
condenando a ré a se abster de expor, fabricar,
comercializar,
distribuir,
importar
e
exportar
produtos que violem os registros indicados na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011654-34.2018.8.26.0002 -Voto no
3
petição inicial, de acordo com as conclusões de
laudo pericial, bem como ao pagamento de indenização
por danos materiais a ser apurada em liquidação de
sentença e de indenização por danos morais no
importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), com
correção monetária a partir do arbitramento e juros
de mora legais a contar da citação. A ré foi, por
fim, condenada ao pagamento de custas e despesas
processuais, com correção monetária a partir dos
desembolsos e juros de mora a contar do trânsito em
julgado, e de honorários advocatícios de 10% (dez
por cento) do valor da condenação, com correção
monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de
mora também a partir do trânsito em julgado da
sentença (fls. 902/911).
A apelante levanta, de início, preliminar de
cerceamento de defesa. Insiste que o perito oficial
esquivou-se de analisar a validade dos desenhos
industriais de titularidade da apelada, ou seja, se
estes atendem, ou não, aos requisitos da Lei
9.279/1996.
Destaca
o
“despreparo”
do
perito
judicial (fls. 927) e a manifesta deficiência do
trabalho técnico, o qual se refere, de forma
totalmente
equivocada,
a
“desenhos
industriais
patenteados” (fls. 929), quando inexiste carta
patente de titularidade da apelada, mas, isso sim,
meros
“Certificados
de
Registros
de
Desenhos
Industriais”, emitidos de forma automática pelo
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).
Acrescenta que os quesitos que formulou não foram
respondidos
com
adequação,
sendo
necessária
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011654-34.2018.8.26.0002 -Voto no
4
realização de uma nova perícia. Com fundamento em
parecer
elaborado
por
seu
assistente
técnico,
sustenta que os filtros fabricados e comercializados
pelas partes se assemelham porque utilizam, para
retirar impurezas da água, a mesma tecnologia
(“Carbon Block”), razão pela qual tem a mesma forma
cilíndrica, sendo, enfim, vedado pelo artigo 100 da
Lei 9.270/1996, o registro, como desenho industrial,
“a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou,
ainda,
aquela
determinada
essencialmente
por
considerações técnicas ou funcionais” (fls. 933).
Esclarece que, salvo essa semelhança, os produtos
possuem numerosas distinções, se comparados seus
desenhos e frisa que obteve registro do desenho
industrial de seus produtos perante o Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Aponta,
outrossim, erros materiais na sentença, consistentes
na referência ao artigo 175, ao invés do artigo 118
da Lei 9.279/1996 e quanto à incidência de juros de
mora
sobre
custas
e
despesas
processuais
e
honorários advocatícios. Requer seja reconhecido o
cerceamento de defesa, uma vez que a perícia
requerida não foi realizada ou, ainda, a conversão
do julgamento em diligência e, ao final, a
improcedência da ação (fls. 922/952).
Em
contrarrazões,
a
apelada
requer
a
manutenção da sentença (fls. 958/979).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
990 e 996).
É o relatório.
Na presente ação, a autora noticia ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011654-34.2018.8.26.0002 -Voto no
5
titular das marcas “Deca”, “Hydra” e “Corona” e dos
desenhos
industriais
de
filtros
e
torneiras
registrados no Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI), sob os números DI 63040581, DI
68045840 e DI 71015728, e que a ré teria passado a
violar a propriedade industrial de sua titularidade,
por meio dos produtos de sua “Linha Filtro Fácil”
(Filtro Monocomando Fácil; Filtro com Torneira de
Mesa Parede Fácil; Filtro com Torneira de Parede
Fácil e Filtro da Parede Fácil). Relata que a ré
teria exposto tais produtos na feira "Expo Revestir
2017", o que motivou o ajuizamento de medida
cautelar de produção antecipada de provas (Processo
1011282-22.2017.8.26.0002), na qual foi constatada
infração
aos
enfocados
desenhos
industriais.
Ressalta, a seguir, que a ré teria voltado a expor
os mesmos produtos na feira "Expo Revestir 2018".
Finaliza, requerendo que a ré se abstenha de expor,
fabricar,
comercializar,
distribuir,
importar
e
exportar produtos de sua “Linha Fácil”, bem como
outros produtos que possam violar os Desenhos
Industriais
DI
6304058-1,
DI
6804584-0
e
DI
7101572-8. Requer, ainda, a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos materiais e
morais (fls. 01/22).
Em julgamento realizado em 06 de junho de
2018, esta Câmara Reservada confirmou a decisão que,
depois de indeferir o processamento do feito em
segredo de Justiça, deferiu tutela de urgência,
determinando que a ré, imediatamente, se abstivesse
de
exibir
na
"Expo
Revestir
2018",
produtos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011654-34.2018.8.26.0002 -Voto no
6
violadores
dos
Registros
DI
6804584-0
e
DI
7101572-8, especificamente de acordo com o que foi
concluído em laudo pericial constante dos autos da
produção
antecipada
de
provas
(Processo
no
1011282-22.2017.8.26.0002) (fls. 58/156), sob pena
de pagamento de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), bem como para que, no prazo de 30 (trinta)
dias,
se
abstivesse
de
expor,
fabricar,
comercializar, distribuir, importar e exportar os
produtos
violadores
dos
referidos
registros,
especificamente de acordo com o que foi concluído na
perícia realizada (A. I. 2066510-34.2018.8.26.0000 -
fls. 432/436 e 767/782).
Na contestação, a ré sustenta, em suma, que
seus produtos seriam objeto de registros de desenho
industrial concedidos pelo Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI) sob os nos BR
302016005774-5,
BR
302016005775-3
e
BR
302016005777-0 e que os registros dos desenhos
industriais da autora têm caráter precário, uma vez
que despidos das respectivas análises de mérito.
Destaca, a seguir, falhas na perícia realizada na
produção antecipada de provas, devidas ao despreparo
do perito, de modo que, sob pena de cerceamento de
defesa, a prova deveria ser refeita. Propõe ser
comum, no mercado de filtros, a forma cilíndrica,
bem como o uso da tecnologia “Carbon Black”.
Finaliza, requerendo a improcedência da ação (fls.
558/581).
A sentença apelada julgou procedente a ação.
Irresignada, a apelante pretende reforma e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011654-34.2018.8.26.0002 -Voto no
7
apelo comporta provimento parcial.
Apreciado o apelo, num primeiro plano,
ressalta-se que inocorreu o alegado cerceamento de
defesa.
Consigne-se que o juiz, ao presidir o
processo e como destinatário da prova, não só pode
como deve “determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito” (artigo 370 do CPC de 2015),
quando imprescindíveis para a formação de seu
convencimento acerca dos fatos narrados pelas partes
ou, quando satisfeito acerca do tema controvertido,
dispensar outras requeridas pelos litigantes. É
oportuno lembrar que: “A prova tem como objeto os
fatos deduzidos pelas partes, tem como finalidade a
formação da convicção em torno desses fatos e como
destinatário o juiz, visto que ele é que deve ser
convencido da verdade dos fatos já que ele é que vai
dar solução ao litígio” (Jurid XP, 21a Ed,
Comentário ao art. 332 do Código de Processo Civil
[de 1973]). É por esta razão que o E. Superior
Tribunal de Justiça reiteradamente tem assentado
que: “O Juiz é o destinatário da prova e a ele cabe
selecionar aquelas necessárias à formação de seu
convencimento”
(REsp
no
431058/MA,
Rel.
Min.
Humberto Gomes de Barros, DJ 23.10.06).
Em demanda antecedente, foi realizada prova
pericial e a prova oral, no caso, era desnecessária,
pois a demanda trata de questão fundamentalmente de
direito, sendo suficientes, além da perícia, os
relatos e documentos apresentados pelas partes. A
própria natureza da matéria controvertida indica a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011654-34.2018.8.26.0002 -Voto no
8
inutilidade da colheita de testemunhos ou depoimentos pessoais para dirimir as questões controvertidas, todas com conteúdo estritamente técnico.
Houve, concretamente, a produção de prova
pericial e documental e as partes tiveram ampla
possibilidade de demonstração de suas alegações, de
maneira que não há invalidade para ser reconhecida.
Na espécie, as partes tiveram oportunidade
de acompanhar a perícia realizada na demanda antecedente (fls.
58/156
-
Processo
1011282-22.2017.8.26.0002),
indicando
assistentes
técnicos e formulando quesitos, sendo ônus da
própria parte, havendo interesse, por meio do
assistente indicado, apresentar parecer e indicar
falha específica quanto ao exame em marcha, o que
foi providenciado pelo assistente técnico indicado
pela apelante (fls. 624/639 e 640/660).
Não
ocorreu,
mais
propriamente,
um
julgamento antecipado da lide, pois foi produzida
prova pericial e todos os quesitos e esclarecimentos
solicitados pela apelante foram respondidos, sendo
desnecessários novos esclarecimentos do perito ou a
renovação do exame realizado.
Os princípios do contraditório e da ampla
defesa foram preservados, não se materializando
nulidade processual.
Não é viável, ademais, no caso concreto,
seja qualificado como insatisfatório ou insuficiente
o conteúdo do laudo produzido, sendo desnecessário
um novo exame.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011654-34.2018.8.26.0002 -Voto no
9
Acrescenta-se, nesse sentido, que, pela
perícia, é prestada uma assistência ou colaboração
intelectual ao juiz, para que seja possível a
formação do convencimento e a emissão de um
veredicto, solucionando uma demanda que envolva
matéria técnica e específica. O juiz “toma de
empréstimo o intelecto e os sentidos do perito, para
suprir
deficiente
conhecimento
de
particular
critério decisório que a lei postule para o caso”,
persistindo, como derivação da própria natureza
deste meio de prova, um “poder discricionário no
exercício de iniciativa na determinação da prova e
na deliberação da segunda perícia”, diante da
ausência
de
invalidade
e
da
afirmação
da
insuficiência do exame (2o TACSP, AI 155.359, 5a
Câm., rel. Juiz Cezar Peluso, j. 16.3.1983).
Uma segunda perícia, excluída a hipótese de
invalidade, só é admitida se o primeiro laudo
produzido, somados os eventuais elementos fornecidos
em pareceres elaborados por assistentes técnicos,
for
insatisfatório
e
insuficiente,
conforme
avaliação do julgador (STJ, REsp 24.035-2-RJ, 4a T,
rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU 4.9.1995,
p.27834; Moacyr Amaral Santos, Comentários ao Código
de Processo Civil, Vol. IV, Forense, Rio de Janeiro,
1976, p.376-7). Este não é o caso.
Passa-se, portanto, ao exame do mérito da
causa.
Nesse âmbito, ressalta-se, de início, que a
sentença julgou parcialmente procedente a ação,
visto que, diante do resultado da perícia, a exemplo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011654-34.2018.8.26.0002 -Voto no
10
do ocorrido por ocasião do deferimento da tutela de
urgência, foi determinada a abstenção em relação,
tão
somente,
a
dois
dos
desenhos
industriais
indicados na petição inicial (DI 6804584-0 e DI
7101572-8), pois, segundo o Perito Oficial, com
relação ao DI 6304058-1 (“Configuração Aplicada em
Bica”), considerada a anterioridade prevista no
artigo 110 da Lei 9.279/1996, a apelante estaria
autorizada a explorar o enfocado produto (fls. 438).
No mais, a apelada comprovou ser titular dos
registros de desenhos industriais DI 6804584-0,
consistente em uma "configuração aplicada em filtro", e DI
7101572-8,
consistente
em
uma
"configuração aplicada em filtro de água potável
para uso doméstico" (fls. 29/41) e foi constatado,
repete-se,
na
perícia
realizada
em
produção
antecipada de provas, que todos os produtos da
apelante da "Linha Filtro Fácil" (Filtro Monocomando
Fácil; Filtro com Torneira de Mesa Parede Fácil;
Filtro com Torneira de Parede Fácil e; Filtro da
Parede Fácil) infringiam esses dois registros de
desenhos industriais (fls. 102/103).
As próprias fotografias apresentadas pela
apelante, com a contestação deixam evidente a
semelhança máxima e clamorosa entre os produtos
(fls. 572/573 e 577).
O laudo pericial, ao contrário do proposto,
não contém falhas que justifiquem a renovação da
perícia ou a conversão do julgamento em diligência e
a procedência parcial da ação, diante das conclusões
do “expert”, deve ser mantida, comprovado que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011654-34.2018.8.26.0002 -Voto no
11
apelante viola os direitos decorrentes dos enfocados
registros.
Cabe, aqui, reproduzir as conclusões do
Perito Oficial:
"Com relação ao DI 6804584-0 ("Configuração
Aplicada em Filtro") concedido pelo INPI à
Requerente
e
válido
de
06/11/2008
a
06/11/2018,
esta
perícia
constatou
a
ocorrência de violação (contrafação) do
produto da Requerida (Filtro de Parede
Fácil) ao referido DI até que o mesmo expire
ou seja anulado pelo INPI por vias próprias.
Com relação ao DI 7101572-8 ("Configuração
Aplicada em Filtro de Água Potável para Uso
Doméstico"), concedido pelo INPI à Requerente e válido de
03/05/2011
a
03/05/2021,
esta
perícia
constatou
a
ocorrência de violação (contrafação) dos
produtos
da
Requerida
ao
referido
DI,
considerando ainda que o DI da Requerente se
trata de um desenho de um filtro completo de
mesa enquanto que os produtos da Requerida
analisados se referem a filtros aplicados a
torneiras de mesa" (fls. 102/103).
Ademais,
conforme
bem
se
apontou
na
sentença, as conclusões do perito foram corroboradas
pelos pareceres técnicos administrativos do próprio
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI),
proferidos no âmbito de processos administrativos de
nulidade
dos
registros
de
desenho
industrial
conferidos à titularidade da recorrente (de números

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011654-34.2018.8.26.0002 -Voto no
12
BR
302016005774-5,
BR
302016005775-3
e
BR
302016005777-0) (fls. 836/837, 848/849 e 860/861).
O desenho industrial constitui uma “invenção
de forma”, tal como realçava João da Gama Cerqueira
(Tratado da Propriedade Industrial, 2a ed atual. por
Luiz Gonzaga do Rio Verde e João Casemiro Costa
Neto, RT, São Paulo, 1982, Vol. 1o, pp.658-9),
utilizadas criações destinadas a produzir efeito
visual apto a distinguir produtos uns dos outros,
somando-lhes a partir do uso da chamada arte
aplicada, um diferencial ornamental ou estético.
A Lei 9.279/1996 alterou, substancialmente,
o regime de proteção deste tipo de propriedade
industrial, que deixou de dar origem à concessão de
patentes. A aquisição do direito de exclusividade
nasce, em se cuidando de desenho industrial, do mero
registro, sem qualquer exame prévio de mérito, o
que, por óbvio, teve o escopo de reduzir custos e
tempo (Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira,
Comentários à Lei da Propriedade Industrial e
Correlatos, Renovar, Rio de Janeiro, 2001, p.213-7).
Conjugados os artigos 109 e 111 do diploma
legal vigente, cabe àquele que promoveu o registro
do desenho industrial, como titular da propriedade
industrial respectiva, solicitar um exame de mérito
“a
posteriori”.
A
proteção
legal
já
fica
estabelecida com o registro, mas, sem o exame de
mérito, o ineditismo (novidade e originalidade) pode
ser questionado, inclusive incidentalmente, e, desde
que
estabelecido
um
conflito
entre
desenhos
industriais registrados e que não foram submetidos a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011654-34.2018.8.26.0002 -Voto no
13
exame de mérito, faz-se necessária a investigação da
precedência do registro e de sua sobreposição, de
maneira que prevaleça o mais antigo, constatada
colisão. Esta colisão está, aqui, concretizada, presente uma quase identidade nas formas de
apresentação dos produtos em relevo, com semelhança
bastante importante e sem distinção aparente, o que
se soma ao fato de ser anterior o registro promovido
pela autora (recorrida).
Além
disso,
na
produção
antecipada
de
provas, como procedimento destinado a conservar e
constatar dados fáticos, ocorreu a preservação do
contraditório e da ampla defesa, não sendo os
elementos
trazidos
pela
recorrida
puramente
unilaterais, mas fruto de um exame técnico promovido
em
Juízo.
O
assistente
técnico
indicado
pela
apelante teve oportunidade de apresentar parecer
técnico, mas não conseguiu abalar as conclusões do
perito oficial (fls. 624/639 e 640/660).
Com efeito, na espécie, deve se estancar tal
prática e evitar que dano de difícil reparação,
potencializado por uma confusão no público consumidor, seja suportado, justificando-se plenamente.
É clara a intenção da apelante de angariar
uma clientela que não poderia atingir de outra
forma,
senão
com
a
contrafação
dos
desenhos
registrados pela apelada, com evidente prejuízo para
seu aviamento.
Apesar do ineditismo ostentar sempre um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011654-34.2018.8.26.0002 -Voto no
14
caráter absoluto no desenho industrial, sem limites
de tempo e de espaço, a prova da existência do
antecedente sempre cabe àquele que formula tal
alegação (artigo 373, inciso II do CPC de 2015,
correspondente ao artigo 333, inciso II do CPC de
1973). Sendo invocado o uso de forma necessária (e a
consequente violação do artigo 100, inciso II da Lei
9.279), também, não basta lançar palavras e formular
argumentação
sem
uma
especificação
precisa.
É
preciso efetiva confirmação do vício material para
que a eficácia do registro possa ser contrastada
(Paul Roubier, Droit de la Propriété Instrielle,
Sirey, Paris, 1954, p.438).
A
confirmação
dos
antecedentes
ou
da
utilização da forma necessária, no entanto, não está
presente. O efeito visual gerado pelo aspecto
cilíndrico dos filtros fabricados pela recorrida
(autora) não pode ser tido como comum e o
comportamento assumido pela recorrente (ré), ao
promover registros em seu favor contradiz suas
proposições, pois não haveria a menor preocupação
com a exclusividade da forma ornamental ou estética
dos produtos, se esta não fosse diferenciada.
Promovidos registros antecedentes pela recorrida (autora), deve ser preservada sua
exclusividade, tal qual preconizado pelo artigo 5o,
inciso XXIX da Constituição da República, não se
admitindo a reprodução camuflada, caracterizadora da
contrafação,
infração
à
propriedade
industrial
caracterizada pelo desprezo ao esforço alheio e pela
ousadia em copiar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011654-34.2018.8.26.0002 -Voto no
15
A contrafação, como ato ilícito, permite
seja angariada clientela alheia e submetida a
reputação acumulada pela titular da propriedade
industrial a uma comparação com as qualidades do
fruto de sua prática, produzindo conjuntura nociva
ao correto funcionamento dos mercados, o que, sem
dúvida, tal como no caso concreto, merece ser
reprimido.
A apelante violou os direitos subjetivos
conferidos à apelada em virtude da titularidade dos
enfocados registros, cabendo, assim, extrair os
naturais resultados de tais violações, como bem
concluiu a sentença.
Em se cuidando de violação de desenhos
industriais registrados, os documentos trazidos pela
apelada, somados às provas produzidas já confirmam a
perda patrimonial.
Decorre daí a necessidade de ser deferido o
pedido cominatório e, também, de ser reconhecida a
prática de ato ilícito, o que conduz à
responsabilidade civil e ao dever de indenizar,
obedecida a tarifação estabelecida pelo artigo 210
da Lei 9.279.
Não há a necessidade da confirmação de uma
perda de faturamento da apelada, correspondendo os
lucros cessantes à “perda do ganho esperável”, à
“frustração
da
expectativa
de
lucro”
ou
à
“diminuição potencial do patrimônio da vítima”
(Sérgio
Cavalieri
Filho,
Programa
de
Responsabilidade Civil, 8a ed, Atlas, São Paulo,
2008, p.72).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011654-34.2018.8.26.0002 -Voto no
16
O exame da prova leva à convicção de que
sobrevieram
efetivos
lucros
cessantes
e,
na
sentença, houve adequação quando deferido fixada
indenização, a ser apurada em liquidação por arbitramento, com observância, repita-se, da
tarifação legal.
Os
danos
morais
decorrem
da
própria
contrafação, reproduzidos desenhos industriais sem
autorização, com a venda de produtos contrafeitos,
inclusive com exposição em feiras de negócios, o que
importa em maior extensão do prejuízo.
Há elementos suficientes para reconhecer que
a introdução dos enfocados produtos contrafeitos em
mercado
provocou
uma
degradação,
ainda
que
localizada, na propriedade industrial em apreço,
consideradas as qualidades esperadas do produto
fabricado e comercializado pela apelada e os gastos
necessários a que este produto pudesse ser concebido
e o público em geral pudesse, também, incutir em sua
mente, a partir de publicação ou “co-branding”,
quais são estas qualidades (Naomi Klein, Sem Logo,
3a ed. Trad. Ryta Vinagre, Record, São Paulo, 2003,
p. 54).
É dispensável, aqui, a prova deste prejuízo,
como tem proclamado o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
“A
jurisprudência
desta
Corte
está
consolidada no sentido de que na concepção moderna
da reparação do dano moral prevalece a orientação de
que a responsabilização do agente se opera por força
do simples fato da violação, de modo a tornar-se
desnecessária a prova do prejuízo em concreto” (REsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011654-34.2018.8.26.0002 -Voto no
17
no 196.024 MG, in RSTJ 124/396).
O critério na fixação do “quantum” da
indenização, ademais, observou os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, pois se por um
lado,
a
indenização
destina-se
a
recompor
o
patrimônio moral atingido pelo ato ilícito e também
a impedir a reiteração de atos análogos, por outro,
não pode servir de fonte de enriquecimento indevido.
Neste sentido é que se orientou o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “Na fixação do dano moral, deve
o Juiz orientar-se pelos critérios recomendados pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento
à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso” (REsp. no 85.205 RJ, in RSTJ 97/280).
Confirma-se, assim, a sentença no mérito,
ressaltando, mais uma vez, que a ação foi julgada
parcialmente
procedente,
visto
que
a
apelante
segundo o Perito Oficial, com relação ao Registro DI
6304058-1
(“Configuração
Aplicada
em
Bica”),
considerada a anterioridade, por força do disposto
no artigo 110 da Lei 9.279/1996, estaria autorizada
a explorar o enfocado produto (fls. 438).
Inalterado
o
veredicto
pronunciado
em
primeira instância, antes de serem apreciadas as
verbas sucumbenciais, é preciso reconhecer haver se
consumado um erro material na sentença atacada, eis
que, como o acima referido, nem todos os pleitos da
parte autora foram deferidos, o que resultou na
parcial procedência da ação.
Apesar da sucumbência recíproca, todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011654-34.2018.8.26.0002 -Voto no
18
ônus foram impostos à parte ré (respondendo esta por
custas judiciais, despesas processuais e honorários
advocatícios em sua integridade), do que se denota
ter ocorrido, mesmo implicitamente, a aplicação do
parágrafo único do artigo 86 do CPC de 2015,
reconhecida uma derrota substancial.
Em suas razões, a recorrente (ré), no
entanto, não se insurgiu contra esta forma de
repartição da sucumbência, voltando-se, tão somente,
contra a forma de incidência da correção monetária e
dos
juros
moratórios
diante
das
verbas
sucumbenciais, o que, por aplicação do artigo 1.013,
“caput” do diploma processual vigente (que contempla
a regra “tantum appelatur quantum devolutur”),
inviabiliza uma ampla revisão, inclusive diante do
§1o do mesmo artigo em relevo, pois a matéria
atinente
a
uma
repartição
completa
de
responsabilidades não chegou a ser debatida e não
pode ser feita uma reforma “ex officio”, ainda que
pontual.
Feita esta advertência, examinado o último
dos pleitos inseridos no apelo, quanto à correção
monetária e aos juros de mora incidentes sobre
custas judiciais e despesas processuais, a apelante
não tem razão. A correção monetária nada acrescenta
ao valor devido, não há um “plus” e apenas é
utilizado um fator de atualização diante da perda de
valor do padrão monetário nacional. Os juros de mora
legais, por sua vez, incidem, diante de tais verbas,
a partir do trânsito em julgado, quando o pagamento
pode ser exigido, em correspondência, sobretudo, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011654-34.2018.8.26.0002 -Voto no
19
o artigo 397 do Código Civil de 2002.
Em relação à correção monetária e aos juros
incidentes sobre a verba honorária, é preciso
distinguir
aquela
derivada
da
parcela
líquida
(relativa à indenização por danos morais) daquela
derivada da parcela ilíquida da condenação (relativa
à indenização por danos materiais).
Quanto à primeira (parcela líquida), tem
aplicação o §16 do artigo 85 do CPC de 2015, de
maneira que os juros moratórios legais devem ser
contados desde o trânsito em julgado, computada a
correção monetária a partir do próprio arbitramento
da indenização por danos morais.
Quanto à segunda (parcela ilíquida), não
havendo quantia certa, sendo a base de cálculo um
valor a ser apurado em sede de liquidação por
arbitramento, a incidência de correção monetária e
juros moratórios legais depende da futura apuração
do “quantum” relativo à indenização por danos
materiais, devendo serem afastados os acréscimos
previstos em primeira instância.
A sentença atacada, portanto, é reformada,
apenas e tão somente, quanto à forma de incidência
de correção monetária e juros de mora legais sobre
as verbas da sucumbência, nos termos acima, mantida
em todo o restante.
Dá-se, por isso, provimento parcial ao
apelo.
Fortes Barbosa
Relator